Tribunal: TJDFT
Processo: 0748533-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. URGÊNCIA. RELATÓRIO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.

1. A apelante sustenta a legalidade da cobertura parcial temporária (CPT) nas hipóteses de doenças preexistentes e, nesse sentido, alega que a autora, sabidamente, deixou de informar sobre a plena ciência da existência de doença preexistente ao contrato. Impugna, ainda, a condenação em danos morais.

2. Ainda que se admita a existência de doença preexistente, há nos autos relatório médico indicando a necessidade urgente de início imediato do tratamento, razão pela qual incide na espécie o disposto no art. 35-C da Lei no 9.656/98, cuja disposição normativa assim prevê, verbis: “É obrigatória a cobertura dos atendimentos nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”.

3. Do cotejo dos elementos de convicção que guarnecem os autos, diante da negativa indevida da operadora ré em autorizar o tratamento indicado pelo médico especialista, constata-se ter sido necessário à autora ingressar com ação judicial para garantir um direito que lhe era assistido, situação despropositada diante das consequências à sua saúde.

4. Cumpre reforçar que a médica assistente, especialista em oncologia, foi clara ao indicar a urgência no início imediato do tratamento, visando evitar novos eventos ósseos, bem como risco de óbito.

5. Considerando que os direitos em tela envolvem a saúde, e sendo a dignidade da pessoa humana a pedra basilar constante da Constituição Federal, não se pode negar um direito fundamental assegurado constitucionalmente e com fundamento no contrato firmado entre as partes.

6. Resta claro, portanto, que a parte ré, ao impor negativa injustificada quanto à autorização necessária para a realização do tratamento de saúde da autora, não só fora inadimplente, como deu ensejo à compensação pelos danos morais sofridos por este, cuja natureza é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio evento ofensivo.

7. É cediço que a fixação do dano moral tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o seu arbitramento. Assim, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e tendo sempre em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização.

8. Recurso conhecido e improvido.